Tribunal: TJES
Processo: 0002143-12.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002143-12.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE SILVA MESQUITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO.
E
m que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos.
A
ssim, ao contrário do que é sustentado pela defesa, t
ais elementos caracterizam facilmente que
o acusado

teve
a
conduta volitiva direcionada à ilicitude,
com a exata
percepção da realidad
e.
Recuso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002143-12.2020.8.08.0050

APELANTE: PAULO HENRIQUE SILVA MESQUITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA MONTOVANI ASSIS - ES23109-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se
de apelação criminal interposta por
PAULO HENRIQUE SILVA MESQUITA
, em razão de seu inconformismo com a
s
entença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe o cumprimento de pena fixada em
3 (três) meses de detenção
, em regime aberto.

Narra a
inicial
acusatória que:

[...]
no dia 12.1 12016, na Rua Vitória, Vila Bethânia, localizada
no
Município de Viana, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira.

Os elementos informativos revelam que a vítima estava no local do fato, um bar, na companhia de sua genitora, ingerindo bebida alcoólica, quando o denunciado lá adentrou, questionando-a sobre o filho de ambos. Diante da resposta da vítima, que disse ter deixado o filho na companhia de uma tia, o denunciado passou a ofender sua integridade física, desferindo contra ela socos e chutes, vindo também a atingir o rosto dela com um capacete, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais de f
l
s. 8.

A

d
efesa a
pleiteia a
absolvição do
a
pelante, sustentando a ausência de dolo na conduta do
r
éu em lesionar a vítima

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. Nos mesmos sentido, parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o denunciado, dolosamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira.

E
m que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos, conforme passo a expor.

A
materialidade
restou comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 4/6 e do Laudo de Lesões Corporais de fl. 8, ambos do IP em apenso

Já a
autoria
foi demonstrada, especialmente, pelos depoimentos colhidos em sede policial e corroborados em juízo.

V
ejamos as declarações da vítima
em audiência de fl. 29, com transcrição às fls. 43v/44:

[...] que voltaram faz dois anos; que foi agredida pelo acusado; que depois disso houve outra agressão por do acusado; que foi beber em um bar e o acusado estava na casa de sua tia, e a mesma o deixou trancado dentro da casa; que o acusado ficou com raiva e depois foi atrás da vítima; q
ue no momento estava com algumas pessoas e o acusado não gostou e a agrediu; que não se recorda, mas sua mãe disse que o acusado desferiu um soco em seu rosto e desferiu um golpe com o capacete da moto que a fez desmaiar; que ficou bastante lesionada no rosto; que sua mãe estava junto no bar
; que em 2017 houve a outra agressão; que não chegou a ficar internada; que na primeira vez trabalhava, já na segunda não; que na época havia pedido demissão e depois dos fatos somente ficou fazendo extras;
que seu rosto demorou duas semanas para sumir as marcas; que ficou as duas semanas dentro de casa
[
...].

Nesse ponto reputo importante destacar que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ademais, vejo que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos probatórios colhidos na ação penal, inclusive com
as declarações

da
genitora da vítima, que presenciou os fatos narrados (
em audiência de fl. 29, com transcrição às fls. 43)
:

[...] que os fatos narrados na denúncia; que estava no bar junto de sua filha; que seu neto ficou na casa de sua irmã; que o acusado chegou e desferiu um soco no olho e um golpe na cabeça da vítima com o capacete da moto; que a vítima
desmaiou e o acusado foi embora de moto; que o acusado xingou a vítima antes da agressão, mas não se recorda quais foram os xingamentos; que a vítima foi para o hospital e no dia seguinte voltou para casa; que a vítima ficou por um mês com marcas no rosto; que nessa época a vítima já tinha saído do serviço que trabalhou por cinco anos no Tartarugão/Itaparica; que na época a vítima ficou com vergonha de sair de casa; que na época a vítima tinha um filho pequeno e hoje tem dois filhos; que o filho menor era muito novinho na época, com menos de 5 anos; que foi a primeira vez que o acusado agrediu a vítima; que depois dos fatos teve outra agressão, mas o casal voltou novamente; que até agora não houve outro caso de agressão entre o casal; que o casal está junto hoje; que na época a vítima não estava trabalhando; que a vítima ficou dentro de casa por um mês, porque o rosto ficou bem machucado [...].

P
or derradeiro,
o apelante confessou em juízo o delito a ele imputado (em audiência de fl. 29, com transcrição às fls. 43):

[
...
]

que agrediu
a vítima em um bar no dia 12/11/2016 em Vila Bethânia; que a vítima estava na companhia da mãe; que desferiu socos, mas nã
o
desferiu chutes e nem a atingiu com o capacete;
[...] que na hora se enfureceu e desferiu um soco no rosto da vítima e a mesma continuou andando; que nisso saiu da moto e desferiu um chute nas pernas da vítima e a mesma caiu, e depois desferiu um chute em seu rosto e depois não fez mais nada, pois a mãe da vítima o segurou como também os vagabundos que estavam lá;

A
ssim, ao contrário do que é sustentado pela defesa, t
ais elementos caracterizam facilmente que
o acusado teve
a
conduta volitiva direcionada à ilicitude,
com a exata
percepção da realidad
e.

Portanto, c
onforme depreende-se da narrativa dos autos,
não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material da lesão corporal,
razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva, não havendo que se falar,
in casu
, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Não há provocação para a
análise da
dosimetria
da pena
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)